Tribunal: TJDFT
Processo: 0028182-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: Direito civil. Tese não apreciada sob o rito dos precedentes. Não cabimento. Agravo interno contra decisão da presidência. Aplicação do regime de recursos repetitivos (tema 955/STJ). Agravo interno conhecido parcialmente e, no ponto, desprovido.

I - Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista o decidido pelo STJ no Tema 955.

II - Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a recomposição prévia e integral da reserva matemática pode ser realizada na fase de liquidação de sentença; (ii) verificar se houve erro na aplicação do entendimento consolidado no Tema 955/STJ quanto à modulação de efeitos; e (iii) saber se foi indevida a condenação em honorários advocatícios.

III - Razões de decidir
3. A via do agravo interno é adequada apenas para combater a negativa de seguimento do especial fundada na conformidade da decisão recorrida com o precedente do STJ estabelecido no REsp 1.312.736/RS (Tema 955)
4. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado ao Tema 955/STJ, que exige uma recomposição prévia e integral da reserva matemática para inclusão de reflexos trabalhistas em benefícios complementares.
5. A decisão recorrida reconhece que a apuração do montante necessário à recomposição seja feita em liquidação de sentença, preservando os critérios técnicos e a garantia do equilíbrio atuarial dos planos.
6. Inviabilidade de reexame do mérito da causa, já decidido em conformidade com precedente obrigatório.

IV - Dispositivo
7. Agravo interno conhecido em parte e, no aspecto, desprovido.